Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, a análise abstrata das condições da ação congrega com a legitimidade do Itaú Unibanco S.A. para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo porque a narrativa autoral é no sentido de que o réu é um dos responsáveis pelo prejuízo que sofreu, sendo certo que a efetiva demonstração de responsabilidade somente é aferida no julgamento do mérito.
2. Da leitura da inicial, depreende-se que a causa de pedir e o pedido estão corretamente delineados, a pretensão é juridicamente possível e consentânea com a lógica narrativa dos fatos, razão pela qual não há falar em inépcia da petição inicial.
3. Nos termos do art. 14 e §§, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo a ele o ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para se eximir da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
4. A fraude por terceiro constituiu fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, tornando-se responsável ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável.
5. O colendo STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se “in re ipsa”, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. No presente caso, a quantificação estabelecida nesta instância recursal (R$ 1.000,00) atende aos fins a que se destina, quais sejam, a compensação do abalo e atenuação do sofrimento, sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte lesada, devendo ser ressaltado que esta é a terceira demanda proposta pelo autor contra o réu Itaú Unibanco S/A, todas elas possuindo como causa de pedir atos ilícitos fraudulentos praticados por terceiros.
7. Nos termos do art. 494, I, do CPC, após a publicação da sentença, é possível a correção, de ofício, de inexatidões materiais ou erros de cálculo.
8. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso dos réus. De ofício, corrigido erro material na sentença.